Tribunal: TJBA
Processo: 8035233-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035233-21.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO JOSE OLIVEIRA MACIEL Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS AVOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao autor, com fixação da DIB em 10/10/2024, sob alegação de omissão quanto ao pedido de tutela específica para a imediata implantação do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a implantação imediata do benefício previdenciário concedido ao segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado reconhece o direito do segurado à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com fixação da data de início do benefício em 10/10/2024, mas não se pronuncia expressamente acerca da implantação imediata da prestação previdenciária. A ausência de manifestação sobre a implantação do benefício caracteriza omissão relevante, pois a medida assegura a efetividade do provimento jurisdicional, sobretudo diante da natureza alimentar do benefício previdenciário. A determinação de implantação do benefício constitui tutela específica da obrigação de fazer, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, devendo ser expressamente fixada quando reconhecido o direito do segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no acórdão quanto à determinação de implantação imediata de benefício previdenciário concedido judicialmente. Reconhecido o direito ao benefício previdenciário, a implantação imediata configura tutela específica da obrigação de fazer destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 497.